Tribunal: STF
Processo: ARE 1547436
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO 
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNLA DO JÚRI - JUÍZO NATURAL - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO -- MÉRITO - IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. Os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, cuja competência natural é atribuída pela Constituição Federal. Eventuais dúvidas acerca da autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que nesse momento processual, é desnecessária prova incontroversa e irrefutável da autoria do delito. Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, não necessitando, nessa fase, da certeza para que se submeta o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Na fase de pronúncia, só se licencia a absolvição sumária pelo reconhecimento da legitima defesa, como excludente de ilicitude, diante de sua comprovação inconteste, ou mais do que isso, de sua inequívoca certeza” (fl. 4, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o Tribunal a quo deixou de valorar os depoimentos das testemunhas, prestados em juízo durante a 1ª fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, que em nenhum momento incriminaram o Recorrente. As instâncias ordinárias transformaram a decisão atacada em uma pronúncia manifestamente contrária a prova dos autos a pretexto do abominável in dubio pro societate e da competência do tribunal do júri, na contramão da jurisprudência do STF insculpida em julgamento paradigma no Recurso Extraordinário com Agravo, ARE nº 1.067.392. realizado no dia 26/03/2019 pela 2ª Turma do STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Informativo de Jurisprudência nº 935 do STF)” (fl. 3, e-doc. 29).



    Asseverou que a “Acusação não apresentou nenhuma prova segura capaz de incriminar o Recorrente e muito menos indícios que pudessem levantar as mínimas suspeitas sobre ele” (fl. 9, e-doc. 29).



    Realçou que “nos autos não há provas e os indícios de que o Réu Diogo teria se envolvido no delito como mandante são muito frágeis” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pediu fosse o “recurso extraordinário conhecido e provido, para o fim de ser alterado o V. Acórdão” (fl. 10, e-doc. 29).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 33).



    3. Em 20.7.2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 37).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o Requisito do prequestionamento encontra-se devidamente preenchido. Todas as teses de defesa foram apresentadas e repetidas em todas as oportunidades e as instâncias originárias debateram os temas em todas as oportunidades, sempre negando provimento. Além disso, as teses defensivas apresentadas no âmbito do Recurso Extraordinário possuem caráter constitucional” (fl. 3, e-doc. 42).



    Insiste que “não ficou demonstrado nos autos os indícios suficientes de participação ou autoria do Recorrente no delito narrado na denúncia, sendo que toda a estória apresentada na Denúncia, em relação ao Réu Diogo, não se sustenta” (fl. 10, e-doc. 42).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer o Agravante seja dado provimento ao presente, e uma vez que todos os elementos necessários ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto estão aqui presentes, seja decretado a reforma do decisório atacado nos termos acima expostos como medida da mais ilibada Justiça” (fl. 10, e-doc. 42).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 46).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para o acórdão recorrido ser reformado, com a impronúncia do agravante em relação ao crime de homicídio qualificado objeto da ação penal.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual, portanto, subsiste.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Consta do processo que, em 1º.8.2019, o juízo Sumariante do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG pronunciou o agravante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Tem-se na decisão de pronúncia:



    “2.1. Materialidade 



    A materialidade delitiva do homicídio consumado encontra-se consubstanciada no relatório de necropsia de fls.38139. 



    2.2. Autoria e tipicidade 



    De início cumpre registrar que, a teor do art. 413 do CPP, para a pronúncia basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria. No caso dos autos, a prova material do crime restou devidamente patenteada conforme acima demonstrado. 



    A autoria encontra-se demonstrada, em tese, pelos elementos de convicção colhidos durante o judicium accusationis, senão vejamos. 



    Em interrogatório judicial, o acusado negou a autoria dos fatos, aduzindo que ‘não tinha razão nenhuma em fazer isso com a vida do ALISON, não tenho nada contra ele’, conforme se expressa. Além disso, imputou a autoria exclusiva dos fatos ao falecido Jonathan Lopes Romão, adolescente à época dos fatos, com quem alega não manter vínculo de amizade. Alegou, por fim, que no dia do crime estava casa da mãe dos seus filhos, no bairro Diamante, região do Barreiro. Questionado pelo Magistrado como se recordava de no dia dos fatos estar em tal local ou se ‘achava’ que estaria lá, respondeu que naquela época sempre ficava no Barreiro e que ficou sabendo sobre o ocorrido dois dias depois, por meio de boatos ouvidos por ocasião de uma visita à casa de sua genitora, no bairro Caetano (mídia de fl. 316). 



    Jonathan Lopes Romão, vulgo ‘Magrelinho’ - adolescente à época dos fatos - foi ouvido na Delegacia de Polícia, ocasião em que assumiu ter executado a vítima e alegou ter agido sozinho. Jonathan faleceu aos 24/06/2012 (certidão de óbito à f. 189). 



    As testemunhas Guilherme Lopes Romão (fis. 1201121vc/c mídia de fI. 287), Alisson Soares Silva (fls. 72173) e Davidson Henrique de Fátima Soares da Silva (fls. 1241124v), confirmaram que o executor material seria o então adolescente Jonathan, vulgo ‘Magrelinho’. 



    Depreende-se dos autos, no entanto, que embora a dinâmica delitiva narrada por algumas testemunhas indiquem a participação de outros indivíduos na abordagem da vítima, no momento da sua execução, dentre eles o acusado, este também foi apontado como sendo o mandante do homicídio. 



    A testemunha Bárbara Silva dos Santos, em juízo, apontou o réu como sendo o mandante do crime, enquanto o falecido ‘Magrelinho’ como sendo quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima. Sobre a suposta motivação do crime, aduziu: ‘a gente sabe que foi para cobrar a morte de Dentinho’, conforme se expressou (mídia de f. 287). 



    Na fase inquisitorial, em que pese a supramencionada testemunha não ter mencionado o suposto envolvimento do acusado no crime em tela, narrou que Alison atuava com o acusado e o indivíduo Eric, vulgo ‘Dentinho’, no tráfico de drogas. Esclareceu que, em determinada ocasião, Alison suspeitou que Eric havia lhe armado uma ‘casinha’ (emboscada) e por isso matou Eric. Posteriormente, Diogo - sem saber que Alison estava envolvido na morte de Eric - lhe propôs que matassem dois outros indivíduos que eram suspeitos do homicídio, tendo Alison negado tal proposta. Aduziu que, passados alguns dias, o acusado descobriu que Alison estava na residência no momento do homicídio de Eric (fls. 24127, confirmado em juízo). 



    A testemunha Guilherme da Mata Vieira, policial civil, sob o crivo do contraditório, informou que uma testemunha ocular dos fatos reconheceu o réu Diogo, como um dos autores do crime, sendo que ele teria agido com um adolescente. Disse que a motivação do crime seria um suposto homicídio praticado pelo ofendido (Alison) contra um parceiro do acusado, motivado pelo tráfico de drogas (mídia de fl. 316). 



    A supramencionada testemunha ratificou, ainda, o conteúdo do Relatório Circunstanciado de Investigação de fls. 28132, em que consta: ‘nossa equipe de pertinazes investigadores não tem quaisquer dúvidas em apontar os autores do crime em tela é o menor Jonathan, juntamente com o mentor intelectual e também executor Diogo’ (f. 32). 



    Está consignado no histórico de ocorrência de f 13 que a amásia da vítima à época dos fatos apontou o réu Diego, bem como o apodado ‘Branco’, como possíveis autores do crime. O inteiro teor do Boletim de Ocorrência foi ratificado pela testemunha militar Jader Gonçalves da Silva (mídia de f. 316). 



    Consta no Relatório Circunstanciado de Ocorrência, de fls. 03110, que moradores do bairro relataram que os autores do crime possivelmente seriam indivíduos conhecidos por ‘DIEGO’ e ‘BRANCO’, traficantes da região e temidos por todos os moradores. Informaram, também, que a motivação do homicídio estaria diretamente ligada à disputa por pontos de venda de drogas. O inteiro teor do aludido documento policial foi ratificado judicialmente pela testemunha Adilson Machado de Oliveira, policial civil - mídia de fl. 287. 



    Em sede inquisitorial, a testemunha.Willian Douglas de Moura Amaro teceu considerações acerca da motivação e dinâmica delitiva, in verbis:



    ‘(...) QUE o depoente declara que após os fatos o que corria a voz corrente era de que o autor deste homicídio seria o alcunhado DIOGO, sendo a motivação dívida de droga, conforme se expressa (...)’ (fls. 47/49). 



    Todavia, em juízo, a testemunha, a par de ter confirmado serem suas as assinaturas do depoimento de fls. 47/49, em juízo se retratou injustificadamente. Aduziu que a vítima apenas lhe disse que estava sendo ameaçada, sem informar por quem e o devido motivo. Também disse que o autor deste homicídio seria Jonathan, que confessou os fatos, e não Diogo (mídia de fI. 287). 



    A testemunha Edvaldo de Paula Rodrigues, genitor da vítima, em juízo, informou que após os fatos ‘ficou sabendo através dos investigadores que Diogo estava envolvido na morte de seu filho’ (mídia de fI. 287). Ouvido na Delegacia de Polícia, a testemunha aduziu ter ouvido comentários acerca da participação de três indivíduos no homicídio de Alison (fis. 21123). 



    A Defesa do réu, por sua vez, sustentou a ausência de indícios de autoria em desfavor do acusado. Todavia, os depoimentos transcritos acima, colhidos tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, apresentam razoável coerência ao informar a participação do réu no crime em comento. 



    Dessa forma, a tese defensiva pode até despertar alguma dúvida, todavia não se presta para, nesta fase sumária, para afastar peremptoriamente os indícios de autoria que recaem sobre o acusado. 



    A Defesa sustentou, ainda, a absolvição do acusado com base nessas mesmas argumentações, entretanto, a absolvição sumária, como se sabe, só tem lugar quando invocada excludente que desponta nítida e irrefutável do material probatório, estando devidamente preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, nos moldes dos artigos 413 e 414 do CPP. 



    Destarte, diante dos princípios que norteiam o processo penal nesta fase, não há como se acolher, nesta fase, a tese da Defesa no tocante à absolvição do acusado por ausência de indícios de autoria, ou mesmo a impronuncia com base nessas mesmas argumentações. 



    Ressalto que a existência de provas colhidas na fase extrajudicial e corroboradas, ainda que parcialmente em juízo, podem ser suficientes para a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, assim como vem prevalece do no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Não se pode deixar de reconhecer as dificuldades que a Policia Judiciária encontra em delitos dessa estirpe, relacionados à atuação violenta de gangues de tráfico de drogas que atuam de forma destemida, constrangendo testemunhas e criando embaraços à investigação. Em tais comunidades é fato público e notório que impera a ‘Lei do Silêncio’, sendo incomum a localização de testemunhas dispostas a se identificar à autoridade pública. 



    Nesse contexto, não só as declarações de informantes e de colaboradores, mas especialmente o depoimento dos agentes públicos alcançam importante valoração e, agregados aos demais elementos de convicção da autoria delitiva, contribuem efetivamente para o esclarecimento dos fatos” (fls. 2-6, e-doc. 12).



    9. Em 7.4.2020, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0024.12.085221-5/001, interposto pela defesa do agravante, mantendo a decisão de pronúncia. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Cabe frisar que, na fase de pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. 



    Nesse sentido, destaco que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11116) e relatório de necropsia (fis. 38139), sem prejuízo, ainda, da prova oral colhida nos autos. 



    Quanto à autoria, tal como destacado pelo magistrado primevo, também verifico há indícios suficientes de que o réu foi coautor do homicídio. 



    Inicialmente, cumpre destacar o contexto social em que os fatos ocorreram, nos termos do relatório da policia civil de fls. 133/146: 



    ‘Já nos primeiros levantamentos sobre o exício os investigadores tomaram conhecimento de que a vitima estava altamente envolvida com o submundo do crime e das drogas, e seria autor do brutal assassinato do desafeto ERIC, v. ‘DENTINHO’, aproximadamente um mês antes dos fatos, juntamente com outros dois comparas, sendo que ‘DENTINHO’ era amigo dos traficantes da região, que descobriram o envolvimento do ofendido nos fatos, de modo que passaram a ameaça-lo, sendo que seria a motivação do crime em tela’



    Ademais, importante salientar que o menor investigado Jonathan Lopes Romão, v. ‘MAGRELINHO’, encontra-se morto, conforme certidão de óbito de fI. 189. 



    Com efeito, o recorrente Diogo Almeida do Amaral Luz, quando ouvido em fase judicial (mídia de fI. 316), expôs que não teve nenhuma participação no crime e sequer tinha motivo para tal, imputando a autoria dos fatos exclusivamente ao menor Jonathan Lopes Romão. Complementarmente, ressaltou que no dia do crime estava na casa de sua mãe, na região do Barreiro, e só ficou sabendo do homicídio dois dias após sua ocorrência. Por fim, aduziu que apesar de conhecer a vítima, pois estudavam na mesma escola, havia visto Jonathan Lopes apenas uma vez na vida. 



    O próprio Jonathan Lopes, quando ouvido em sede policial (fl. 34), confessou ter cometido o crime sozinho: (...)



    No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial de Davidson Henrique de Fátima Soares da Silva, testemunha presente no local dos fatos: (...)



    Por fim, Guilherme Lopes Romão, ao prestar declarações (fls. 1201121 e mídia de fi. 287), afirmou que Jonathan Lopes confessou ter disparado contra a vítima, sem, contudo, expor suas motivações. 



    Importante evidenciar que, por mais que as testemunhas supramencionadas apresentem discursos que isentam o réu de culpa, as demais exibem versões discrepantes desta. 



    A ex-amásia da vítima, Barbara Silva, ouvida sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 287), foi firme em apontar Jonathan Lopes como executor do homicídio e Diogo Almeida como mandante. Segundo a depoente, o delito aconteceu como forma de cobrança pelo assassinato de Eric, v. ‘DENTINHO’, cometido por Alisson. Além disso, Barbara enunciou que tais crimes ocorreram em função de uma rixa por tráfico de drogas. 



    Ato contínuo, o policial civil Guilherme da Mata Vieira, em interrogatório judicial (mídia de fl. 316), ratificou todo o teor do relatório juntado às fis. 28132. Referido documento destrincha as provas colhidas em fase investigatória e é energético em indicar a participação de Diogo Almeida no homicídio. in verbis: (...)



    Finalmente, Willian Douglas de Moura Amaro afirmou em fase inquisitiva (fls. 47149), que ‘após os fatos, o que corria a voz corrente era de que o autor deste homicídio seria o alcunhado DIOGO, sendo motivação dívida de droga’. 



    Os relatos das demais testemunhas não possuem relevância na fase atual do processo, motivo pelo qual deixo de analisá-las. 



    Pois bem, o exame do acervo probatório indica que, malgrado as versões apresentadas pelo réu e por parte das testemunhas sejam coerentes e bem articuladas entre si, os indícios que apontam o recorrente como coautor do delito também são fortes, devendo o Conselho de Sentença, portanto, analisa e julgar o caso, aderindo a uma das teses apresentadas. 



    Dessa maneira, vislumbra-se que há em desfavor da recorrente, indícios de autoria delitiva, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto a sua culpabilidade” (fls. 10-13, e-doc. 18).



    10. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, houve predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    11. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; 
HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; 
e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    12. Pelos dados do processo, é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela impronúncia do agravante pela inexistência de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    13. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora